Tribunal: TJES
Processo: 5003681-85.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003681-85.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A
RECORRIDO: IGNEZ MERIGUETTE BORGES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação proposta por IGNEZ MERIGUETTE BORGES, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.. Em síntese, narra a autora que o Requerido, no dia 22/08/2020, disponibilizou na sua conta bancária, sem sua anuência, o valor de R$ 2.348,24 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais, vinte e quatro centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 54,62 (cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Aduz má prestação de serviço do Requerido, uma vez que disponibilizou um empréstimo consignado não contratado em sua conta bancária, forçando-a a amargar o pagamento da dívida em 7 (sete) anos. Diante dessa situação ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que seja cessado os descontos na sua aposentadoria. E ao final requer confirmação da liminar, e que seja declarada a inexistência do débito. Requer também, a condenação do Requerido a restituição, em dobro, dos valores descontados de sua aposentadoria; indenização por dano moral, no valor de RS 15.000,00, e a condenação do Requerido às custas processuais e honorários advocatícios.

Em defesa, a parte requerida defendeu a regularidade das contratações dos empréstimos, apresentando os instrumentos contratuais devidamente assinados pela parte autora, além dos respectivos comprovantes de transferência, sendo o crédito em conta um fato incontroverso reconhecido pela parte autora, pugnando pela improcedência do pleito autoral em ambos os processos.

Consta nos autos Réplica.

Realizada audiência de conciliação e de instrução e julgamento, não houve conciliação entre as partes e foi realizado depoimento pessoal da parte autora. Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado. Em suas razões, alega preliminarmente a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com a recorrida, que as evidências dos autos afastam a hipótese de fraude; a inexistência de vício na prestação do serviço; a impossibilidade de restituição em dobro dos valores; a inexistência de dano moral e a impossibilidade de declaração de inexistência do débito e de cancelamento do contrato.

A autora/recorrida, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo posto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorias para:

1) DECLARAR NULO
o contrato de empréstimo de contrato de nº 010001364047, discutidos nesses autos, e consequentemente
DECLARAR
inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

2) CONDENAR
o Requerido a prover o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos, sob pena de aplicação de multa.

3) CONDENAR o Requerido a restituir,
em dobro
, à parte Autora
os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 010001364047,, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
AUTORIZO
a compensação de valores, a quantia de R$ 2.348,24 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais, vinte e quatro centavos), a qual foi depositado na conta bancária da Autora.

Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

AO CARTÓRIO: Oficie-se
ao

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
para tomar ciência da presente sentença e adotar as providências pertinentes para evitar a continuidade dos descontos no BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TITULARIDADE DA REQUERENTE
IGNEZ MERIGUETIE BORGES
(CPF n°
031.010.737-74
), EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE ADESÃO n°
010001364047
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e na procuração anexa com a inicial:

Assinatura do contrato em 25/08/2020 (ID 2112381):

Assinatura da procuração da autora/recorrida em 27/08/2020 (ID 2112353)

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor.

Ademais, constata-se que a divergência entre as assinaturas então mencionadas não é a única questão que leva ao entendimento de que não houve a contratação pela requerente, medida em que, ao analisar as informações contidas no instrumento contratual apresentado (ID 2112381, fls.3), nota-se que o estado civil da requerente encontra-se como “solteira”, ao passo que a qualificação contida na petição inicial apresentada pela própria requerente encontra-se classificado como “casada” e, nessa lógica faz-se um adendo de que não é possível, na sociedade atual, ainda mais em um período de menos de 03 meses, que o indivíduo deixe de ser casado(a) e volte a ser solteiro(a).

Junto a isso, coaduno com o entendimento do juízo a quo que em sentença expôs:

Então, nota-se que no contrato (Id 9005233) apresentado pelo Requerido existe alguns pontos que levam a convicção de que a parte Autora não assinou o contrato.

Cumpre destacar que observo que as folhas do contrato não possuem rubricas, tampouco está acompanhada de testemunha, como também, não está acompanhada de autorização de desconto perante o INSS.

Corrobora também com o entendimento dessa julgadora, o fato de que observo no contrato que a correspondente do Requerido está localizada na cidade de Sooretama/ES, como alega a parte Autora, na Réplica, bem como verifico em pesquisa no site da Receita Federal o CNPJ da correspondente indicado no contrato.

Logo, diante da inversão do ônus da prova, caberia o Requerido comprovar que a sua credenciada, a qual supostamente celebrou o contrato com a Autora, tem filial na cidade de Vila Velha/ES para que fosse afastado a existência de indícios de fraude, uma vez que o endereço da credenciada do Requerido na cidade de Sooretama/ES.

Ademais, soma-se a isso que há impugnação da assinatura pela Requerente, conforme declaração na AIJ: "
A assinatura está muito estranha, e eu não assinei nenhum contrato; Que essa assinatura presente no contrato (ID de nº 9005233) não reconhece; [...]”.

Diante das constatações narradas acima, está nítido que os documentos juntados pelo Requerido não têm força probatória de comprovar os fatos alegados em sua defesa de que a Autora contraiu o empréstimo.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Outrossim, é cediço que aquele que realiza um empréstimo tem a finalidade de utilizar a quantia, todavia, no caso em tela, verifico que a parte Autora declara na AIJ (
Id 9355316)
, que não utilizou: “ [...].
Que este valor descrito no TED (ID de nº 9005236) entrou em minha conta bancária; Não utilizei este valor e esta disponível na minha conta bancária;
[...]”,, demonstrando a Boa-fé, prevista no artigo 422 do Código Civil.

Destaca-se que considero como verdadeiros os fatos alegados pela Autora, pois receio que a mesma, pessoa idosa, 70 anos, em situação, portanto, de hipervulnerabilidade, não teria de fato desejado a formalização do empréstimo bancário objeto desta demanda, principalmente pelo fato, como já descrito acima, a Requerente sequer se utilizou do valor depositado.

Logo, concluo que o empréstimo consignado foi imposto à consumidora, ora autora, pessoa idosa, na condição de hipossuficiente, em decorrência da sua precariedade técnica e jurídica, uma vez que o referido contrato sequer reconhecido pela Autora colidindo com os verdadeiros interesses da consumidora.

Dessa forma, acertadamente julgou o juiz ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

No que tange à restituição em dobro, entendo que razão assiste ao recorrente. Ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente, devendo ser efetuada a devolução simples.

Isso porque a ausência de contrato que justifique a cobrança não é suficiente para provar que o banco agiu de forma intencional, sendo possível, a título de exemplo, a ocorrência de fraudes que sujeitam tanto o autor quanto a empresa a riscos e danos imprevisíveis.

Diante disso, não sendo presumida a má-fé na conduta do Banco recorrente, entendo que a devolução deve se dar de forma simples, razão pela qual merece ser provido o recurso nesse ponto.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

julgando procedente o pedido de restituição dos valores na forma simples. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.